Tribunal: STJ
Processo: 1001554-19.2017.8.26.0531
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842428 - SP (2025/0024899-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: P C DE O
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E V DE L
ADVOGADO
: SILVIO CARLOS ALVES DOS SANTOS - SP233033
INTERES.
: D P DE L
ADVOGADOS
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
KARLA ALESSANDRA A BORGES SPOSITO - SP125047
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 182, STJ E

284, STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte de origem e da
deficiência na fundamentação do recurso especial.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime previsto no
da
art. 90
nos termos do
do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4
Lei n. 8.666/1993,
art. 29
(quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, com
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária no importe de 10 (dez) salários mínimos e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, sem prejuízo da multa principal, totalizando 21 (vinte e um) dias-multa.
3. O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento ao recurso
defensivo e preservando a condenação e a dosimetria.
4. A defesa interpôs recurso especial alegando violação a dispositivos do Código Penal,
Código de Processo Penal e da
pleiteando absolvição por ausência de
Lei n. 8.666/1993,
provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e diminuição da
prestação pecuniária.
Documento eletrônico VDA53909204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ca6bf9a7-1f14-4f0e-919d-743c315e5e87

5. A instância antecedente inadmitiu o recurso especial fundamentando-se na ausência de
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n. 283, STF) e na
necessidade de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7, STJ).
6. O agravante interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido por decisão
monocrática, com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade e deficiência de
fundamentação, aplicando-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 182, STJ e reconhecendo
a incidência da Súmula n. 284, STF.
7. O presente agravo regimental foi interposto pela defesa, que sustenta que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da inadmissão e que o recurso
especial demonstrou a violação à lei federal, inclusive quanto à dosimetria da pena e à
fixação da prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e se o recurso especial
apresentou fundamentação suficiente para superar os óbices das Súmulas n. 7 e 182,
STJ, 283 e 284, STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão monocrática expôs de forma suficiente os fundamentos para o não
conhecimento do agravo em recurso especial, destacando a ausência de impugnação
específica de todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade e a deficiência na
fundamentação do recurso especial.
10. A aplicação da Súmula n. 182, STJ foi correta, pois o agravante não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os
argumentos do recurso especial inadmitido.
11. A incidência da Súmula n. 284, STF foi justificada pela ausência de fundamentação
clara e específica que demonstrasse a correlação entre os fatos delineados no acórdão
recorrido e as normas indicadas.
12. A pretensão de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, especialmente quanto à
condenação pelo
da
e à dosimetria da pena, demanda o reexame
art. 90
Lei n. 8.666/1993
do acervo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme Súmula n. 7,
STJ.
13. O parecer do Ministério Público Federal corroborou a decisão monocrática, destacando
a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada e a incidência das
Súmulas n. 7, STJ e 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo em recurso especial que não ataca especificamente os fundamentos
2.
da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
A deficiência na fundamentação do
recurso especial, que não permite a exata compreensão da controvérsia, atrai a aplicação da
3.
Súmula n. 284, STF.
A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é vedada na
via especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 155, 156, 563 e 386, IV e VII; CP, arts. 29, 33, 44, 59
art. 105,
e 68;
CPC, arts. 932, III, e 1.030, V; RISTJ,
parágrafo
Lei n. 8.666/1993, art. 90;
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53909204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ca6bf9a7-1f14-4f0e-919d-743c315e5e87

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 645.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53909204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ca6bf9a7-1f14-4f0e-919d-743c315e5e87

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842428 - SP (2025/0024899-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: P C DE O
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E V DE L
ADVOGADO
: SILVIO CARLOS ALVES DOS SANTOS - SP233033
INTERES.
: D P DE L
ADVOGADOS
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
KARLA ALESSANDRA A BORGES SPOSITO - SP125047
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 182, STJ E

284, STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte de origem e da
deficiência na fundamentação do recurso especial.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime previsto no
da
art. 90
nos termos do
do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4
Lei n. 8.666/1993,
art. 29
(quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, com
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
Documento eletrônico VDA53909261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 66beb85f-1212-4d5e-9970-af2d4fae2a7f

prestação pecuniária no importe de 10 (dez) salários mínimos e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, sem prejuízo da multa principal, totalizando 21 (vinte e um) dias-multa.
3. O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento ao recurso
defensivo e preservando a condenação e a dosimetria.
4. A defesa interpôs recurso especial alegando violação a dispositivos do Código Penal,
Código de Processo Penal e da
pleiteando absolvição por ausência de
Lei n. 8.666/1993,
provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e diminuição da
prestação pecuniária.
5. A instância antecedente inadmitiu o recurso especial fundamentando-se na ausência de
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n. 283, STF) e na
necessidade de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7, STJ).
6. O agravante interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido por decisão
monocrática, com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade e deficiência de
fundamentação, aplicando-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 182, STJ e reconhecendo
a incidência da Súmula n. 284, STF.
7. O presente agravo regimental foi interposto pela defesa, que sustenta que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da inadmissão e que o recurso
especial demonstrou a violação à lei federal, inclusive quanto à dosimetria da pena e à
fixação da prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e se o recurso especial
apresentou fundamentação suficiente para superar os óbices das Súmulas n. 7 e 182,
STJ, 283 e 284, STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão monocrática expôs de forma suficiente os fundamentos para o não
conhecimento do agravo em recurso especial, destacando a ausência de impugnação
específica de todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade e a deficiência na
fundamentação do recurso especial.
10. A aplicação da Súmula n. 182, STJ foi correta, pois o agravante não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os
argumentos do recurso especial inadmitido.
Documento eletrônico VDA53909261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 66beb85f-1212-4d5e-9970-af2d4fae2a7f

11. A incidência da Súmula n. 284, STF foi justificada pela ausência de fundamentação
clara e específica que demonstrasse a correlação entre os fatos delineados no acórdão
recorrido e as normas indicadas.
12. A pretensão de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, especialmente quanto à
condenação pelo
da
e à dosimetria da pena, demanda o reexame
art. 90
Lei n. 8.666/1993
do acervo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme Súmula n. 7,
STJ.
13. O parecer do Ministério Público Federal corroborou a decisão monocrática, destacando
a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada e a incidência das
Súmulas n. 7, STJ e 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo em recurso especial que não ataca especificamente os fundamentos
2.
da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
A deficiência na fundamentação do
recurso especial, que não permite a exata compreensão da controvérsia, atrai a aplicação da
3.
Súmula n. 284, STF.
A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é vedada na
via especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 155, 156, 563 e 386, IV e VII; CP, arts. 29, 33, 44, 59
art. 105,
e 68;
CPC, arts. 932, III, e 1.030, V; RISTJ,
parágrafo
Lei n. 8.666/1993, art. 90;
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 645.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P C DE O contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 6234-6236).
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática
do crime previsto no
da
nos termos do
do Código Penal,
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
art. 29
Documento eletrônico VDA53909261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 66beb85f-1212-4d5e-9970-af2d4fae2a7f

às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11
(onze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 10 (dez) salários mínimos e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da multa principal, totalizando, assim, 21
(vinte e um) dias-multa (fls. 4527-4567).
Em apelação a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo manteve integralmente a sentença, negando provimento ao recurso
defensivo e preservando a condenação e a dosimetria (fls. 5109-5189).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, alegando, em síntese, violação aos arts. 33, 44, 59 e 68 do
Código Penal, aos arts. 155,
, 156,
, 563 e 386, incisos IV e VII, do Código de
caput
caput
Processo Penal, e ao
da
pugnando pela absolvição por ausência
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
de prova e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela diminuição
da prestação pecuniária ao piso de 01 (um) salário mínimo (fls. 5350-5383).
A Instância antecedente inadmitiu o recurso especial ante a ausência de
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n. 283, STF) e a
necessidade de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7, STJ), nos termos do
do Código de Processo Civil (fls. 5497-5499).
art. 1.030, inciso V,
A defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 5525-5563).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo por
ausência de impugnação específica e incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ, destacando
que o agravante reproduziu os argumentos do recurso especial inadmitido sem atacar
concretamente os óbices processuais (fls. 5806-5811).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso especial por
violação ao princípio da dialeticidade e deficiência de fundamentação aplicando, por
analogia, o óbice da Súmula n. 182, STJ e reconhecendo a incidência da Súmula n. 284,
STF, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 6234-
6236).
A defesa interpôs o presente agravo regimental sustentando que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da inadmissão e que o recurso
especial demonstrou a violação à lei federal, inclusive quanto à dosimetria da pena e à
Documento eletrônico VDA53909261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 66beb85f-1212-4d5e-9970-af2d4fae2a7f

fixação da prestação pecuniária, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para
conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, ou a
submissão do presente agravo ao julgamento colegiado (fls. 6279-6317).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para o conhecimento do
agravo em recurso especial e, consequentemente, o exame do recurso especial.
Todavia, não lhe assiste razão.
Verifico que a decisão agravada expôs de forma suficiente os fundamentos do
não conhecimento do agravo em recurso especial, assentando a ausência de impugnação
específica de todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade proferida pela
Corte de origem e a deficiência na fundamentação do apelo nobre. No ponto, incide, por
analogia, o enunciado da Súmula n. 182, STJ, que dispõe: “É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Soma-
se o óbice da Súmula n. 284, STF, cujo teor determina: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
A decisão monocrática, apoiada nos arts. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, ressaltou que a defesa limitou-se a citar dispositivos legais tidos por violados, sem
explicitar, de maneira clara e específica, a correlação entre os fatos delineados no acórdão
recorrido e as normas indicadas, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 284,
STF. Ademais, não houve impugnação adequada dos fundamentos da decisão do Tribunal
de origem que aplicou os óbices das Súmulas n. 283, STF, e n. 7, STJ, a evidenciar a falta
de ataque específico requerido pela Súmula n. 182, STJ.
O parecer do Ministério Público Federal converge com essa compreensão ao
assinalar que o agravante se limitou a reproduzir "os mesmos argumentos já trazidos pelo
recurso especial inadmitido, sem atacar especificamente a decisão agravada", razão pela
qual incide a Súmula n. 182, STJ; e, quanto à alegada não incidência da Súmula n. 7, STJ,
registrou que não basta sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
impondo-se explicitar como a análise não demandaria reexame de provas.
Documento eletrônico VDA53909261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 66beb85f-1212-4d5e-9970-af2d4fae2a7f

A leitura das razões do presente agravo regimental confirma que o agravante,
mais uma vez, reproduz argumentos meritórios quanto à inexistência de fraude, à suposta
insuficiência probatória, ao dolo específico do
da
e à dosimetria
art. 90
Lei n. 8.666/1993
(pena-base e prestação pecuniária), sem demonstrar, com precisão, de que modo o agravo
em recurso especial teria efetivamente enfrentado, de forma particularizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas n. 283, STF, e n. 7, STJ), nem
superar a deficiência de fundamentação indicada pelo Relator. Tal postura não afasta os
óbices processuais aplicados na decisão agravada.
É oportuno registrar que, na origem, o acórdão do Tribunal de origem manteve,
com fundamentação própria e detalhada, a condenação pelo
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
reconstruindo o quadro fático-probatório e concluindo pela materialidade e autoria, pela
presença do dolo de frustrar o caráter competitivo da licitação e pela adequação da
dosimetria, em linha com a Súmula n. 645, STJ, segundo a qual “O crime de fraude à
licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção
de vantagem” (fls. 5176-5178).
A pretensão de infirmar essas conclusões, tal como formulada nas razões
recursais, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via
especial, à luz da Súmula n. 7, STJ, precisamente um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (fls. 5497-5499).
No que toca à dosimetria e à prestação pecuniária, ainda que o agravante
sustente violação aos arts. 59, 68 e 45 do Código Penal, a decisão monocrática evidenciou
a ausência de fundamentação específica capaz de demonstrar a correlação entre os fatos e a
regra legal invocada, mantendo, por isso, o óbice da Súmula n. 284, STF. O agravo
regimental não elide tal deficiência.
Assim, concluo que a decisão agravada examinou, de modo suficiente e
adequado, as razões do agravante, concluindo pela inviabilidade do agravo em recurso
especial por ofensa ao princípio da dialeticidade e deficiência de fundamentação, o que
reclama a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula n. 182, STJ, sem prejuízo dos
demais impedimentos já apontados e não afastados de forma específica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53909261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 66beb85f-1212-4d5e-9970-af2d4fae2a7f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0024899-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.842.428 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012169120198260531 00012177620198260531 10015541920178260531
12169120198260531 1216912019826053100012177620198260531
12177620198260531
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E V DE L
ADVOGADO
: SILVIO CARLOS ALVES DOS SANTOS - SP233033
AGRAVANTE
: P C DE O
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVANTE
: D P DE L
ADVOGADO
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
ADVOGADA
: KARLA ALESSANDRA A BORGES SPOSITO - SP125047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J A A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P C DE O
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E V DE L
ADVOGADO
: SILVIO CARLOS ALVES DOS SANTOS - SP233033
INTERES.
: D P DE L
ADVOGADO
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
ADVOGADA
: KARLA ALESSANDRA A BORGES SPOSITO - SP125047
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155245113380<41@
2025/0024899-8 - AREsp 2842428 Petição : 2025/0052101-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:35:15
Código de Controle do Documento: D90D4060-C680-4E78-B211-A20FD4ECCCDD